Tribunal: TJDFT
Processo: 0710588-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. RECURSO REPETITITVO. TEMA 882 DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA. CAUSA NÃO MADURA PARA JULGAMENTO.
1. Inviável conhecer da preliminar, suscitada em contrarrazões, que trata da ilegitimidade passiva de um dos Réus, quando o tema não foi objeto de análise na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância
2. O Tema Repetitivo 882 do STJ diz respeito a bairros abertos e, portanto, é inaplicável às hipóteses de condomínio fechado, em que há o controle e a restrição de entrada de moradores e visitantes. Distinguishing realizado.
3. Cassada a sentença, o feito deve retornar à instância de origem para que tenha sua regular tramitação, máxime quando não teve a parte Ré sequer oportunidade de contestar o pedido e produzir provas. Inaplicável à hipótese o disposto no art. 1.013, §3o, I, do CPC/15, uma vez que a causa não está madura para julgamento.
4; Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada.